Tribunal: TJSP
Processo: 1005232-78.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Alegação da autora de desconhecimento dos débitos – Parcial procedência dos pedidos – Insurgência exclusiva da autora – Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes - Dano moral, entretanto, não verificado - Negativação anterior – Verbete no 385 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Sucumbência recíproca configurada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Alegação da autora de desconhecimento dos débitos – Parcial procedência dos pedidos – Insurgência exclusiva da autora – Inscrição indevida no cadastro de inadimplentes - Dano moral, entretanto, não verificado - Negativação anterior – Verbete no 385 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Sucumbência recíproca configurada – Art. 86, do Código de Processo Civil - Majoração dos honorários advocatícios, com fixação de acordo com a tabela da OAB – Descabimento – Entendimento desta c. Câmara de que a tabela da OAB/SP se trata de mero referencial, sem caráter vinculante – Sentença mantida - Negado provimento ao recurso.